Tribunal: STF
Processo: HC 242112
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Abrandamento do regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de G.C.A. contra decisão monocrática da Relatora do HC 890.080/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, “caput”, do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta que o regime de cumprimento de pena mais gravoso foi fixado com fundamentação inidônea, porquanto amparado na natureza hedionda do crime. Ressalta que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao paciente. Defende a possibilidade de afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Requer, em medida liminar, o abrandamento do regime prisional de cumprimento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    Por fim, a concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Especificamente no que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, não se verifica qualquer ilegalidade, posto que fixado conforme se obtém da fundamentação lançada na origem sobre a controvérsia (e-STJ fls. 260-261):



    O regime fechado como inicial de cumprimento de pena é o único possível por se tratar de crime hediondo, além de levar em consideração a previsão no artigo 33, § 3º, do Código Penal.



    Neste sentido o parecer do Ministério Público Federal (e-STJ, fls. 312- 314):



    Preliminarmente, verifica-se a nítida intenção da impetrante em manejar o mandamus de forma totalmente inadequada, como revisão criminal da condenação transitada em julgado (fl. 283 e-STJ), nos autos da ação penal n.º 0063662-55.2018.8.26.0050, sem respaldo nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 



    Como é cediço, o habeas corpus, que não é “panacéia para todos os males”, não pode ser utilizado como um “super” recurso ou meio de impugnação, sem qualquer observância de prazo e de requisitos específicos, sob pena de se desvirtuar do propósito para o qual foi historicamente instituído e de subverter o já complexo sistema processual penal.



     Daí porque a jurisprudência dos tribunais superiores vem sabiamente coibindo a utilização indevida dessa ação constitucional, evitando, assim, manobras protelatórias e o exercício abusivo do direito de defesa. 



    De qualquer forma, não se vislumbra, nos autos, a hipótese de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício. 



    Isso porque o regime inicial mais gravoso foi estabelecido pelas instâncias inferiores com fundamento no art. 33 do Código Penal, considerando o montante de pena aplicado ao paciente (8 anos de reclusão) e a gravidade concreta do delito (estupro de vulnerável que contava com apenas 12 anos de idade quando dos fatos). 



    Portanto, não merece prosperar o pleito de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico para o paciente.



    Assim, se observa concreta fundamentação para a imposição do regime prisional mais gravoso. A decisão, portanto, está de acordo com a jurisprudência desta Corte:



    (...)



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente